Tribunal: TJDFT
Processo: 0716268-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Relatora: Juíza convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0716268-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. AGRAVADO: LEDAN LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA D E S P A C H O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face decisão proferida pelo MM. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília (n. 0715707-60.2021.8.07.0001), que indeferiu a consulta ao sistema de Cadastro de Clientes no Sistema Financeiro Nacional - CSS-BACEN, a fim de localizar bens da parte agravada/devedora. Em suas razões, a agravante (QUALIDADE ALIMENTOS LTDA.) afirma que o CCS-BACEN é um sistema destinado ao registro de informações relativas a correntistas e clientes de instituições financeiras, bem como a seus representantes legais ou convencionais, possibilitando averiguar a movimentação de valores pelo devedor, em nome de terceiros, prática que pode indicar o uso de pessoa interposta para esconder patrimônio. Entende que a negativa do magistrado singular viola o princípio da cooperação, considerando que o credor necessita de informações que só podem ser obtidas através do Juízo para perseguir a prestação jurisdicional, dando utilidade ao título judicial proferido pelo Poder Judiciário. Colaciona precedentes em abono a sua tese. Pede a reforma da decisão guerreada, com o deferimento das diligências acima identificadas. Preparo regular. Não há pedido de liminar. Dispõe o art. 1.019, CPC, que, recebido o agravo de instrumento, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a antecipação de tutela. O pedido da recorrente, todavia, refere-se tão somente à reforma da decisão agravada. Isso posto, em respeito ao princípio do contraditório, intime-se a parte contrária para se manifestar, querendo. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 17 de maio de 2023 13:50:35. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada